Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-38.2024.8.11.0030
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001192-38.2024.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JAQUELINE ZENI - CPF: 001.325.401-42 (EMBARGADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JAQUELINE ZENI - CPF: 001.325.401-42 (EMBARGANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para restabelecer multa diária de R$ 700,00 pelo descumprimento de decisão liminar, limitada a 30 dias, totalizando R$ 21.000,00, e negou provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica.

2. A embargante alega omissão e contradição no acórdão por não ter enfrentado prova essencial do cumprimento tempestivo da obrigação em 30/10/2024, antes do termo final do prazo prorrogado (05/11/2024).

3. Sustenta erro de premissa fática ao considerar que o cumprimento da tutela teria ocorrido apenas em 11/03/2025, quando há nos autos manifestação técnica demonstrando que as obras foram executadas em 30/10/2024.

4. Argumenta contradição lógica interna no julgado e inexistência de pressuposto para incidência das astreintes.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à análise da prova de cumprimento
tempestivo da obrigação imposta em tutela de urgência.

III. Razões de decidir

6. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do
CPC/15
.

7. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão do cumprimento da obrigação imposta na tutela de urgência, concluindo que houve descumprimento injustificado por período significativamente superior ao prazo concedido.

8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova valoração das provas já apreciadas, com conclusão diversa daquela alcançada pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/15
. 2. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001192-38.2024.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

JAQUELINE ZENI

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
opõe recurso de embargos de declaração (ID
342032862
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
339612350
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu parcial provimento ao recurso da parte autora para restabelecer a multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo descumprimento da decisão liminar, observada a limitação temporal de 30 dias originalmente fixada, totalizando R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e, negou provimento ao recurso da requerida
.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição por não ter enfrentado prova essencial constante dos autos, qual seja, a comprovação de que todas as obras de melhoria determinadas na tutela foram integralmente executadas e concluídas em 30/10/2024, ou seja, antes do termo final do prazo prorrogado (05/11/2024) e validamente aceito pela parte autora.

Sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar que o cumprimento da tutela teria ocorrido apenas em 11/03/2025, quando há nos autos manifestação técnica da concessionária (ID nº 303606364) demonstrando que todas as obras de melhoria na rede foram executadas em 30/10/2024, com referência expressa ao resumo da obra 0122401821 e com menção à juntada integral de evidências, inclusive book fotográfico.

Argumenta que há contradição lógica interna no julgado, pois ao mesmo tempo em que reconhece que o prazo para cumprimento da obrigação foi prorrogado até 05/11/2024, com anuência
expressa da parte autora, conclui que houve descumprimento injustificado apto a ensejar a incidência de astreintes.

Defende a inexistência de pressuposto para incidência das astreintes, uma vez que a obrigação teria sido cumprida dentro do prazo prorrogado, inexistindo período de inadimplemento que autorize a incidência da multa cominatória.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Recurso tempestivo (ID
343274352
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
342462353
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001192-38.2024.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

JAQUELINE ZENI

V O T O

A
pós detida análise dos autos e das razões recursais, verific
a-se
que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada por esta Câmara.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão do cumprimento da obrigação imposta na tutela de urgência, concluindo, com base nas provas dos autos, que houve descumprimento injustificado por período significativamente superior ao prazo concedido. Confira-se trecho do voto condutor:

"
[...]
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/15 visa garantir a efetividade das decisões judiciais, estimulando o cumprimento tempestivo da obrigação imposta, sendo assim, no caso em análise, a concessionária descumpriu injustificadamente a determinação judicial por período significativamente superior ao prazo concedido, o que justifica plenamente a aplicação da multa.

O argumento de que a obrigação acabou por ser cumprida não afasta a incidência da multa pelo período de descumprimento, sob pena de esvaziar por completo o caráter coercitivo da medida.

Ademais, a substituição de um transformador não constitui obra de complexidade excepcional para uma concessionária de energia elétrica, não se justificando a demora de mais de quatro meses para seu cumprimento.
[...]
"

A pretensão da embargante, em verdade, é obter nova valoração das provas já apreciadas, com conclusão diversa daquela
alcançada pelo órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões postas a julgamento, com fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026